Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1003655-87.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim restou ementado (Id. 24676950):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AFRONTA AO ARTIGO 39, §4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE PARCELA ÚNICA) E AO ARTIGO 145, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS) – EFEITOS EX NUNC – ADIN PROCEDENTE.
Se mostra necessária a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, § 2o, e Anexo III da Lei Complementar no 4.084, de 2015, do Município de Várzea Grande, que modificou/reduziu o subsídio dos cargos em comissão e percentuais de gratificação das funções de confiança dos servidores públicos daquele município e estabeleceu a criação de verba indenizatória, em razão da clara e direta afronta ao previsto no artigo 39, §4o, da Constituição Federal, que determina que o pagamento dos vencimentos dar-se-á por meio de parcela única, bem como o artigo 145, § 6o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que traz o Princípio da Irredutibilidade de Subsídios.”
Os embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande (Id. 28448481) foram rejeitados (Id. 50285974). Os aclaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 27620464) foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 50285974):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – EMBARGOS PROVIDOS.
Por razões de segurança jurídica, deve ser aclarado o efeito ex nunc da decisão, especialmente para que sejam preservados os interesses jurídicos daqueles que receberam e pagaram referidas verbas, pois de boa-fé, bem como que a declaração de inconstitucionalidade não importa na extinção dos vínculos dos servidores com a Administração Pública, devendo a Municipalidade promover adequação das nomeações, vinculando-as à lei anterior em razão dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade.”
Opostos novos embargos de declaração pelo Município de Várzea Grande (Id. 56340460), estes foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 78277997):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRADIÇÃO – IGNORAR A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.048/2015 – INOCORRÊNCIA – TESES DEDUZIDAS PELO EMBARGANTE – ENFRENTAMENTO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO – “CAUSA PETENDI ABERTA” – ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 4.048/2015, NÃO EXISTIA SERVIDOR OCUPANDO OS CARGOS COMISSIONADOS - NÃO HOUVE REDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS – CONTROLE ABSTRATO DA CONSTITUCIONALIDADE NORMATIVA - CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS – MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o Tribunal decidir a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração (AgInt no AREsp no 1526177/SP).
Se o julgamento guarda correlação entre as premissas fáticas/jurídicas e a conclusão adotada, acórdão embargado não se afigura contraditório. Isso porque a contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT).
2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes.
O controle abstrato da constitucionalidade normativa objetiva a escrutinar a redação da norma legal impugnada em confronto com a norma-parâmetro, de modo que, uma vez constatada a mácula no corpo normativo, surge a necessidade de provimento jurisdicional com o fito de extirpar a norma do ordenamento. Nesse contexto, circunstâncias periféricas ao debate, como o fato de existirem ou não ocupantes no cargo no momento em que a norma atacada entrou em vigor e iniciou a produção dos seus efeitos, é temática que escapa ao escopo do controle abstrato.
Se o ato normativo está em vigor há quase 05 (cinco) anos e abrange serviço público de natureza essencial, justifica-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os efeitos decorrentes pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do acórdão, à luz do princípio da segurança jurídica.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 37, inc. XV, e 39, §4o, da Constituição Federal, ao argumento de que “a alteração do subsídio ou vencimento do servidor público, em especial dos cargos em comissão, trata-se de ato discricionário da Administração”. (Id. 89869489)
Assevera que “A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fundamentou-se em premissa equivocada, na medida em que, se as razões da ADI sustentam-se na suposta inexistência de lei que regulamente o tipo de despesa para a qual se destinaria a verba indenizatória, o acórdão desconsiderou a informação prestada pelo Município de que tal lacuna foi preenchida com a promulgação da lei no. 4.221/2017, e direcionou suas razões para uma suposta ‘redutibilidade’ que essa nova lei teria trazido em razão do não pagamento da VI no período de férias e no Décimo Terceiro Salário, o que não é objeto da ação”. (Id. 89869489)
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “em vista da declaração de inconstitucionalidade de lei municipal vigente a mais de 05 (cinco) anos, a qual se cumprida madrugadoramente sem o esgotamento das vias recursais, causará grande impacto no âmbito da Administração Municipal, conforme fundamentação exposta em capítulo próprio acerca da transcendência dos efeitos da matéria posta em debate, refletindo em situações jurídicas e econômicas, podendo ocasionar danos de difícil ou incerta reparação”. (Id. 89869489)
Recurso tempestivo (Id. 91482476).
O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 92181979).
Contrarrazões (Id. 94189958).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da ilegitimidade recursal.
O presente recurso não apresenta condições de conhecimento.
Compulsando os autos, evidencia-se que o recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Várzea Grande-MT.
Ocorre que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Logo, figura-se inadmissível a presente petição recursal.
A teor da jurisprudência do STF, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.
A respeito do tema:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ENTE FEDERADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 883638 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o Procurador-Geral do Estado não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais estejam subscritas ou ratificadas pelo Governador do Estado. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1066792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
(RE 1005125 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)
A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence ao Prefeito Municipal de Várzea Grande-MT, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso IX do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Portanto, revela-se inadmissível o recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça